Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO. PRECLUSÃO. ÓBITO DO DEVEDOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
I – A decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é impugnável por agravo de instrumento, conforme disciplina o parágrafo único do art. 1.015 do CPC.
II – Ocorre a preclusão para discussão da matéria quando a parte não impugna a decisão no momento oportuno, e utilizando-se do recurso adequado.
III – O óbito do devedor, somado à inércia do credor em providenciar a sucessão processual leva a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido.
IV - A extinção do cumprimento de sentença por ilegitimidade passiva não impede novo procedimento pois o crédito remanesce até que seja extinto pelo pagamento ou pela prescrição.
IV – Apelação desprovida.